Tribunal: STF
Processo: Rcl 84775
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0102088-50.2017.5.01.0008), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Discute-se, nos autos de origem, o tema da pretensa responsabilização subsidiária da Administração Pública por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços por ela contratada.



    [...]



    A decisão da C. Turma, amparada no acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, além de atribuir ao ente público o ônus da prova, presumiu a sua culpa pelo mero inadimplemento das verbas trabalhistas pela contratada, o que é diametralmente oposto ao entendimento do STF. 



    Como visto e revisto, a decisão viola não apenas o Tema 1.118 do STF, mas também a ADC 16 e o Tema 246. 



    A conclusão, realmente, não se pautou apenas pela inversão indevida do ônus da prova, mas também por presunção indevida de culpa da Administração Pública em razão do inadimplemento da empresa contratada. Há múltiplas violações dos entendimentos do STF, cuja análise por aquele Tribunal Constitucional está sendo obstada pela decisão ora recorrida.



    Com o devido respeito, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário não observou que as teses vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 760.931/DF (Tema n.º 246 de Repercussão Geral) nem no RE nº 1.298.647 (Tema nº 1.118, também Repercussão Geral), os quais pacificam a discussão para excluir definitivamente a responsabilização automática do ente público, exigindo a comprovação de conduta culposa – o que não ocorreu na presente lide –, sendo ônus da parte autora.



    [...]



    Em suma, o C. TST atribuiu ao ente público o ônus de comprovar que promoveu fiscalização eficiente e suficiente para impedir a inadimplência da primeira ré.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente a pretensão formulada na presente Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se, consequentemente, seja respeitada a autoridade dos precedentes fixados nos TRG 246 e 1.118 e na ADC 16”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão do TRT-1 que atribuiu responsabilidade subsidiária ao Município do Rio de Janeiro/RJ, ora Reclamante: 



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    [...]



    O 2º réu juntou contrato nº 018/2015 (ID. 41b8298), celebrado com a 1ª ré, cujo objeto era a prestação de serviço de limpeza, conservação e higienização hospitalar e convencional no Hospital Municipal de Piedade. 



    Consta do demonstrativo de pagamento da autora (ID. 5dab95e) que a reclamante prestou serviços para o Município do Rio de Janeiro no Hospital Municipal de Piedade, conforme narrativa da inicial, de modo que restou comprovado que o 2º réu se beneficiou dos serviços prestados pela reclamante. 



    A responsabilização subsidiária decorre da teoria das culpas in eligendo e i n vigilando, porquanto escolhida empresa não idônea para intermediar o fornecimento de mão de obra, e não unicamente da ilicitude, ou não, da contratação considerada em si mesma. A ausência de idoneidade da empresa contratada (intermediadora de mão de obra) decorre do não cumprimento da legislação do trabalho, como constatado nos autos. 



    O tomador dos serviços, ainda que seja ente de direito público, deve contratar empresas com capacidade econômica e financeira para cumprir com os encargos trabalhistas e sociais em relação aos empregados contratados, e fiscalizar o cumprimento de tais obrigações, sob pena de caracterizar-se a culpa in vigilando.



    [...]



    Ressalta-se que, o Município do Rio de Janeiro, optou por delegar, à entidade particular, a execução do serviço de sua competência, de modo que há de responder pelas consequências jurídicas advindas do convênio firmado. 



    Deve, portanto, o 2º réu responder subsidiariamente pelos créditos deferidos à autora, pois como tomadora dos serviços, assume as obrigações relativas aos contratos de trabalho celebrados com a empresa por ela contratada, com suporte na culpa in vigilando e in eligendo, nos exatos termos da Súmula nº 331, IV, do C. TST, in verbis:



    [...]



    Extrai-se do contrato nº 018/2015, (ID. 41b8298 - Pág.3), conforme cláusula 8ª, § 2º, que a 1ª ré era obrigada a apresentar "os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades". 



    Muito embora houvesse previsão contratual de entrega da referida documentação, para fins de fiscalização, o 2º réu não trouxe aos autos nenhum documento que comprove que fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas em favor do autor. 



    Além disso, foi reconhecida, na sentença, a ausência de pagamento de salários de janeiro e fevereiro de 2016, o que demonstra a ausência de fiscalização eficaz do tomador, pelo que se tem por provada a culpa in vigilando. 



    [...]



    O 2º réu dispunha de meios para se certificar do adimplemento das obrigações trabalhistas por parte da 1ª ré, sob pena, inclusive, de rescindir unilateralmente o contrato.



    Resta evidente que o Município do Rio de Janeiro não fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas pela 1ª ré, prova disso é que diversos direitos trabalhistas foram sonegados à reclamante até essa data, conforme reconhecido na sentença recorrida.



    [...]



    Assim, deve ser reformada a sentença para condenar o 2º réu subsidiariamente por todos os créditos deferidos à autora. 



    Dou provimento.” (eDoc. 4, fl. 6-11)



     



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0102088-50.2017.5.01.0008).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente